Tribunal: TJDFT
Processo: 0739260-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739260-34.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS EMBARGADO: RAFAELLA RANNIELE CANDIDO CARDOSO, KYOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, querendo e no prazo legal, contrarrazoar os embargos de declaração opostos (ID 76160277), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator